Tribunal: STF
Processo: HC 62260
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-16
Data de publicação: 1984-11-16

Ementa:
-"HABEAS CORPUS". MENORIDADE DO RÉU. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM QUATRO
PEDIDOS DE "HABEAS CORPUS" E EM REVISÃO CRIMINAL, SEM EXITO. QUESTÃO
TAMBÉM JÁ EXAMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS QUE
E SIMPLES REPETIÇÃO DOS ANTERIORES.
"HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO.